Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727834-30.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS INALDO COELHO DE SOUSA, TALITA SOUSA RAMOS DA SILVA, JOSÉ AUGUSTO LAGE RIBEIRO APELADO: JOSÉ AUGUSTO LAGE RIBEIRO, TALITA SOUSA RAMOS DA SILVA, VINICIUS INALDO COELHO DE SOUSA DESPACHO Trata-se de requerimento para o adiamento do julgamento das apelações formulado por José Augusto Lage Ribeiro. Justifica o adiamento em virtude de uma cirurgia que realizou no tornozelo (id 56538048). As apelações estão incluídas na pauta da Quinta Sessão Ordinária – Presencial da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 55927171). Determino o adiamento do julgamento das apelações em virtude do atestado de trinta (30) dias expedido pelo médico assistente (id 56542370). Decorrido o prazo mencionado, inclua-se em nova pauta presencial. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator